Tribunal: STF
Processo: AI 388898
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA
 RELATIVA À
COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NO
DIREITO ADQUIRIDO DOS AGRAVADOS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 2.º, 37,
 CAPUT; E 40, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                         Hipótese em que, além de não prequestionados
 os dispositivos
constitucionais tidos por violados, o aresto impugnado adotou
 fundamento suficiente
que não foi impugnado no apelo extremo.
                        Incidência do óbice das Súmulas 282, 283 e 356
 desta Corte.
                        Agravo desprovido.